Tribunal: STF
Processo: RE 1407075
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. ÁREA MATRICULADA MAIOR DO QUE 250 M2. PROVA DO USO E FRUIÇÃO DE ÁREA ATÉ 250M2. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.240 DO CC E DO ART. 183 DA CF. PROVA DE QUE O AUTOR NÃO É PROPRIETÁRIO DE OUTRO IMÓVEL. DECLARAÇÃO CORROBORADA COM A PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE.



    1. A usucapião, por constituir modo originário de aquisição da propriedade, somente se aperfeiçoa em presença concomitante dos requisitos legais. Usucapião especial urbana. Modalidade denominada social, que visa consagrar o direito fundamental à moradia do cidadão, também conhecida na doutrina por usucapião "pro morare ou pro misero"



    2. Imóvel com área total de 262,5m2. Requerimento de usucapião da área de 250,00m2. Nos termos do art. 183, da CF, e 1.240, do CC, A usucapião especial urbana pode ocorrer em imóvel com área matriculada maior do que 250m2, desde que a parte autora reivindique e comprove o uso, gozo e fruição pacífica e ininterrupta de área até 250m2.



    3. Prova de que o autor não é proprietário de outro imóvel consubstanciada por declaração e corroborada pela prova testemunhal. Suficiência.



    4. Recurso de apelação conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente